Tribunal: TJMT
Processo: 1057068-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1057068-02.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MAICON LUIZ SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – SÚMULA 385/STJ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 2.147,49 (dois mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por não haver registro de anotação preexistente em nome da parte Autora.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), visto que a parte Recorrida não possui anotação posterior.
6. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057068-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAICON LUIZ SANTOS DE SOUZA - CPF: 019.401.582-30 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024